Tribunal: TJSP
Processo: 1027761-14.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação Cível – Seguro.

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609 do STJ) - É entendimento desta Câmara que a "recusa em efetuar o pagamento da cobertura do seguro não constitui ofensa à personalidade e não justifica condenação a

Ementa:
Apelação Cível – Seguro.

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula 609 do STJ) - É entendimento desta Câmara que a "recusa em efetuar o pagamento da cobertura do seguro não constitui ofensa à personalidade e não justifica condenação a título de danos morais, não se entrevendo, em semelhante procedimento, agressão à honra subjetiva, versando, a hipótese, apenas sobre descumprimento contratual" (apelação n.o 990.09.235039-0, relator Orlando Pistoresi).

Recurso provido em parte.